Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-43.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707284-43.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTA COSTA PADILHA, ERIC ADRIAN MATTOS BARRETO JUNIOR RECORRIDO: COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC, B2W VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO Comprovem os recorrentes, no prazo de 2 dias, que efetuaram o recolhimento integral e tempestivo do preparo e das custas processuais, isto é, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado, ou seja, até 12.03.2020, uma vez que não consta no recurso pedido de gratuidade de justiça ou comprovantes de pagamento do preparo recursal. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora